Tribunal: TJPA
Processo: 0830048-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830048-82.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA LEAO FIGUEIREDO

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE TRÂNSITO. PCCR DOS SERVIDORES DA SEMOB. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. VENCIMENTO BASE. COMPOSIÇÃO ACRESCIDA PELO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM GLOSSÁRIO DA NORMA EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão quanto a gratificação de tempo integral está essencialmente assentada no alegado cumprimento de jornada diária de 08 (oito) horas, notadamente após a vigência da Lei Municipal nº 9.049/2013 – PCCR dos servidores da SEMOB, consoante previsto na Lei Municipal nº 7.502/90 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

2. O apelante sustentou que anteriormente tinha uma jornada de 180 horas mês, o que resultava em 06 horas diárias, sendo elevada para 220 horas mês, consequentemente 08 horas diárias, a partir de 01/01/2014 quando iniciaram os efeitos da Lei Municipal nº 9.049/2013 PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB).

3. Eventual ampliação da jornada de trabalho não tem em si mesma nada de ilegal considerando que não há direito adquirido a regime jurídico, mormente quando não há qualquer demonstração de decesso remuneratório.

4. Destarte, não basta o servidor laborar em jornada de 08 (oito) horas diárias para fazer jus as gratificações pelo regime especial de trabalho, modalidade tempo integral ou dedicação exclusiva, sendo imprescindível a convocação para prestar serviço e a autorização do Prefeito, ambas inexistentes na presente hipótese.

5. Não logra melhor sorte a tentativa de alterar a composição do vencimento-base. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém – Lei Municipal nº 7.502/1990 o vencimento e a remuneração são coisas absolutamente distintas.

6. O PCCR da SEMOB não divergiu, inclusive no que concerniu a não incidência das demais gratificações e adicionais.

7. Somente na nota explicativa do Quadro III, do Anexo I, da Lei Municipal nº 9.049/2013 PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) constou que para efeito vencimento básico devia ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade.

8. Apesar de serem partes integrantes da supracitada norma certo é que essa referência específica, indicada acima, mostra-se absolutamente dissociada e conflitando com suas Disposições Gerais (Glossário) cujo art. 3º, inciso XX, expressamente determina que o vencimento não será composto de quaisquer outras vantagens financeiras como abonos, adicionais e gratificações.

9. Não obstante, acolher a tese autoral significará permitir na prática a implementação de verdadeiro efeito cascata o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento

ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

03ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.02.2023 a 13.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0830048-82.2018.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JOÃO BATISTA LEÃO FIGUEIREDO

ADVOGADA: ALINE CRIZEL VAZ FERREIRA (OAB/PA 22.220-B)

ADVOGADO: MÁRCIO VAZ FERREIRA (OAB/PA 21.193)

APELADA: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SEMOB

ADVOGADA: ADRIANA ARANHA TREVIA DE VASCONCELOS (OAB/PA 25.920)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando reconhecer direito a gratificação de tempo integral e integrar o vencimento-base pelo adicional de escolaridade.

O apelante, em brevíssima síntese, sustentou o após implementação do PCCR (Lei nº 9.049/2013) passou a laborar em jornada de 08 (oito) horas diárias sendo devida a gratificação de tempo integral na forma do Estatuto dos Servidores do Município de Belém (Lei nº 7.502/90).

Defendeu, ademais, que o vencimento-base deve ser composto pelo adicional de escolaridade como previsto pelo PCCR.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os pedidos iniciais.

A SEMOB apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A pretensão quanto a gratificação de tempo integral está essencialmente assentada no alegado cumprimento de jornada diária de 08 (oito) horas, notadamente após a vigência da Lei Municipal nº 9.049/2013 – PCCR dos servidores da SEMOB, consoante previsto na Lei Municipal nº 7.502/90 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

O apelante sustentou que anteriormente tinha uma jornada de 180 horas mês, o que resultava em 06 horas diárias, sendo elevada para 220 horas mês, consequentemente 08 horas diárias, a partir de 01/01/2014 quando iniciaram os efeitos da Lei Municipal nº 9.049/2013 PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB).

Eventual ampliação da jornada de trabalho não tem em si mesma nada de ilegal considerando que não há direito adquirido a regime jurídico, mormente quando não há qualquer demonstração de decesso remuneratório.

Cabe observar que o apelante foi funcionalmente enquadrado no PCCR da SEMOB, mediante opção expressamente formalizada em 06/01/2014 – termo de opção (ID 3133799 – Pág. 1), nela constando que sua jornada de trabalho doravante seria de quarenta horas semanais (08 horas diárias) na forma prevista pelo art. 62 confira-se:

Art. 62.
A jornada de trabalho dos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB será de quarenta horas semanais
, podendo ser instituída escala de trabalho, regime de plantão ou jornada de trabalho diferenciada, no interesse da Administração Municipal.

§1º. Os servidores deverão aderir ao Plano de Cargos e Salários instituídos na presente Lei mediante manifestação em requerimento, na forma do art. 55 da presente Lei,
passando a se submeter ao regime de trabalho instituído no caput deste artigo
.

É importante ter em mente que a partir do enquadramento funcional (PCCR) uma nova jornada de trabalho foi estabelecida com a respectiva contraprestação pecuniária.

Ainda que assim não fosse cumpre observar que no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém – Lei Municipal nº 7.502/1990, a jornada de trabalho ordinária já era limitada a 40 horas semanais, ademais a sua extensão em situações especiais, atendida a natureza do serviço, poderá ser prorrogada a critério da administração, senão vejamos:

Art. 49.
A jornada de trabalho não poderá ser superior a 40
nem inferior a 20 horas semanais, na forma que dispuser a lei ou norma regulamentar.

Art. 50. A jornada de trabalho será cumprida no expediente que a administração municipal estabelecer para o funcionamento das repartições.

§1º
Em casos especiais, atendida a natureza do serviço, poderá ser estabelecido horário para a prestação do trabalho
.

§2º Nos serviços que exijam trabalho aos sábados, domingos e feriados será estabelecida escala de revezamento.

Art. 51. A duração do trabalho
poderá
ser prorrogada
a critério da administração
, mediante retribuição pecuniária suplementar.

Além disso, o mesmo Estatuto prevê que para concessão das gratificações por regime especial de trabalho, modalidades tempo integral e dedicação exclusiva, é necessária prévia e expressa autorização. Confira-se:

Art. 63. A gratificação de tempo integral ou dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada,
quando convocado
para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário
convocado a prestar serviço
em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases e percentuais:

(...)

§1º A concessão da gratificação por regime especial de trabalho
dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito
ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

Destarte, não basta o servidor laborar em jornada de 08 (oito) horas diárias para fazer jus as gratificações pelo regime especial de trabalho, modalidade tempo integral ou dedicação exclusiva, sendo imprescindível a convocação para prestar serviço e a autorização do Prefeito, ambas inexistentes na presente hipótese.

Não logra melhor sorte a tentativa de alterar a composição do vencimento-base.

Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém – Lei Municipal nº 7.502/1990 o vencimento e a remuneração são coisas absolutamente distintas. Confira-se:

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

(...)

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Já o adicional de escolaridade consistia de vantagem calculada sobre o vencimento básico não lhe integrando como previsto no art. 83 (caput), vejamos:

Art. 83 O adicional de escolaridade,
calculado sobre o vencimento-base
, será devido nas seguintes proporções.

O PCCR da SEMOB não divergiu, inclusive no que concerniu a não incidência das demais gratificações e adicionais como se observa abaixo:

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração/ PCCR, considera-se:

(...)

XX - vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações;

XXI - remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei.

(...)

Art. 74. Fica instituída a Gratificação de Titularidade Superior devida aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo integrantes do Grupo Funcional de Atividades de Nível Superior da Administração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, quando portadores de títulos, concedidos por instituição de ensino superior ou por instituições especialmente credenciadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação,
calculada conforme percentuais abaixo identificados, sobre o vencimento base do respectivo cargo de provimento efetivo
, mesmo quando for pré-requisito para ingresso ou evolução funcional, vedada a sua computação para fins de novos cálculos de idêntico benefício:

(...)

Art. 75. Fica instituída Gratificação de Produtividade que poderá ser atribuída ao servidor público titular de cargo de provimento efetivo ou em comissão da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, sendo devida somente quando em efetivo exercício da função.

Art. 76. Os critérios e percentuais da Gratificação de Produtividade, serão regulamentados mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo devida somente quando em efetivo exercício da função,
em percentual sobre o vencimento base do cargo
.

(...)

ANEXO I

(...)

Quadro III – Grupo Funcional de Atividades Operacionais de Trânsito e Transporte

Código Base: “SEMOB-AOT-100300”

Ensino Médio Completo

CARGOS CÓDIGO QTDE CARGOS VENCIMENTO INICIAL

Agente de Trânsito SEMOB-AOT-100301 318 R$ 1.120,00

Agente de Transporte SEMOB-AOT-100302 130 R$ 1.120,00

Nota: Tabela de vencimento a vigorar a partir de Janeiro de 2014, já contemplada a previsão de reajuste anual. Para efeito de vencimento básico deverá ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento).

Como visto acima, somente na nota explicativa do Quadro III, do Anexo I, da Lei Municipal nº 9.049/2013 PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) constou que para efeito vencimento básico devia ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade.

Apesar de serem partes integrantes da supracitada norma certo é que essa referência específica, indicada acima, mostra-se absolutamente dissociada e conflitando com suas Disposições Gerais (Glossário) cujo art. 3º, inciso XX, expressamente determina que o vencimento não será composto de quaisquer outras vantagens financeiras como abonos, adicionais e gratificações.

Não obstante, acolher a tese autoral significará permitir na prática a implementação de verdadeiro efeito cascata o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/02/2023